Tribunal: STF
Processo: ARE 1393119
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Servidor público estadual - Investigador de polícia lotado em delegacia de nível superior - Diferenças de vencimentos devidas - Vedação ao enriquecimento indevido pela Administração Sentença mantida por seus próprios fundamentos - Recurso improvido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, incisos X e XIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A r. sentença deve mesmo ser mantida. A legislação mencionada serve de base à interpretação que conclui pela mesma razão de decidir. Nada há de irregular.



    É incontroverso nos autos que o autor é investigador de polícia e, nos períodos especificados na inicial, esteve designado para trabalhar em unidades policiais de classe superior à sua.



    (...)



    Ora, se a carreira de investigador é estruturada em classes diversas, tal se deve porque a cada classe correspondem atribuições diversas.



    Logo, atuando o autor em unidade policial de classe superior à sua, é certo que está se responsabilizando e exercendo atribuições de maior envergadura do que aquelas inerentes ao cargo que ocupa.



    Observo que a diferença de vencimentos se dá entre o cargo de lotação e aquele em que efetivamente prestado o trabalho, de modo que deve essa ser a interpretação correta, até porque o efetivo exercício se deu pela competência real e não necessariamente pela aquela que alçaria o servidor naturalmente em sua ascensão.



    A questão se refere à enriquecimento indevido, de modo que não há reflexos em normas que vedam aumento de vencimentos por decisão judicial, ao princípio da reserva legal, à separação de poderes entre outras pretensas ofensas trazidas pela parte recorrente, justamente porque a atividade de correção da ilegalidade é típica do Poder Judiciário. Não se está equiparando funções, mas corrigindo distorção



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente